Tribunal: TJMT
Processo: 0022332-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022332-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDERSAN ELISIA DA SILVA ALMEIDA BAHLS - CPF: 018.470.711-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK RIBEIRO DUARTE - CPF: 069.208.411-85 (APELADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), A. E. A. B. - CPF: 075.920.961-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022332-11.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERICK RIBEIRO DUARTE

EMENTA

APELAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL [ART. 215-A, CP] – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausente o dolo específico do agente, é descabida a tipificação penal do ato como estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], devendo ser mantida a desclassificação operada pelo juízo singular.
Distinguishing
fático que afasta a aplicação do Tema n. 1121/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022332-11.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERICK RIBEIRO DUARTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou ERICK RIBEIRO DUARTE pelo crime de importunação sexual [art. 215-A, CP], apenando-o com 1 [um] ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Assevera que o juízo singular ignorou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que impede a desclassificação do estupro de vulnerável [art. 217-A, CP] para importunação sexual, razão pela qual almeja a reforma da sentença, para que o recorrido seja condenado e apenado de acordo com a tipificação penal descrita na denúncia.

Contrarrazões pela manutenção do decisum.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022332-11.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos autos que, no dia 24/09/2019, por volta das 15h00, na rua Tino Monteiro, no 9, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado ERICK RIBEIRO DUARTE praticou atos libidinosos com a vítima ANA ELOÍSA ALMEIDA BAHLS, de apenas 11 (onze) anos de idade na época dos fatos”.

O boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da criança, ANDERSAN ELÍSIA DA SILVA ALMEIDA BAHLS, em
26/09/2019
, quando prestou as seguintes declarações:

“Que sua filha ANA ELOISA contou à declarante que a pessoa de ERICK chegou em sua casa procurando por seus filhos, RHYAN e RHUAN; que diz que estava descansando com seu esposo e se levantou com o chamado da filha, que avisava da visita de ERICK; que encontrou ERICK sentado no braço do sofá e ANA lhe deu água para beber; que ANA estava dobrando roupas no quarto dos irmãos, local onde fica o banheiro utilizado pela família e cedido a ERICK; que ANA relatou para a declarante que, enquanto ele estava no banheiro, ERICK ficava fazendo gestos, chamando-a para entrar lá com ele; que ela disse que negava ao chamado; que então a declarante entrou no banheiro e ERICK ficou aguardando na varanda, mas não sabe dizer o que ele esperava ou porque não foi embora; que quando ainda estava no banheiro, ANA chegou na porta, chamando a declarante, e contou que ERICK a tinha abraçado por trás e uma segunda vez na pia da cozinha, onde tinha encostado ‘o negócio dele, duro’; que diz que saiu do banheiro ainda de toalha e foi confrontar ERICK, que de primeiro negou, mas quando a declarante mandou ANA chamar o pai, ele já começou a pedir perdão, dizendo que ‘foi um vacilo e que nunca tinha feito isso’; que depois, juntamente com seu esposo, conversaram com ERICK e perguntaram qual era a intenção dele por ter ido até à casa da declarante e ele nada falou, somente que não voltaria mais; que ressalta que ERICK é irmão da igreja, e nesse dia ele passou no projeto social (Juventude Ativa) onde estava RHYAN, conversou e perguntou pelo outro filho da declarante, de nome RHUAN, tendo RHYAN dito que ele estava na escola; depois disso, ERICK foi embora, tendo sabido desse detalhes dias depois, por seu filho RHYAN; que daí concluírem a má intenção de ERICK, pois ele sabia que RHUAN estava na escola e RHYAN no projeto, mas mesmo assim ERICK chegou na casa da declarante chamando pelos dois, bem como, por ser dia de semana, seu esposo também não estaria em casa, restando apenas a declarante e ANA”.

ANA ELOISA, de 11 [onze] anos à época, relatou no dia seguinte:

“Que a vítima é ouvida em cartório acompanhada de sua genitora, devido às férias regulares da Psicóloga lotada nesta unidade; que a vítima narra que, no dia do fato, estava em casa com seus pais, quando, no período da tarde, enquanto os pais dormiam, chegou a pessoa de ERICK, procurando pelos irmãos da declarante, pois são amigos; que disse a ERICK que seus irmãos não estavam, mas ele entrou mesmo assim, sentou no braço do sofá e pediu água; que diz que foi acordar a mãe e ERICK pediu para ir ao banheiro, depois pediu remédio para dor de cabeça e novamente pediu para tomar banho; que diz que ERICK é ‘irmão da igreja’ e já frequenta a casa da declarante de outras vezes; que diz que foi para o quarto de seus irmãos para mexer no celular dos pais e ERICK ficou parado na porta e, toda vez que a declarante tinha que entrar ou sair do quarto, tinha que passar por baixo do braço dele e ele aproveitava para olhar sua bunda; que diz que, em uma das vezes em que ERICK foi ao banheiro, ele pegou na bochecha da declarante, apertou e fez que foi embora,
mas voltou e abraçou a declarante por trás e perguntou quantos anos ela tinha e diz que sentiu, nesse momento, o ‘negócio duro de mijar’ encostando em seu corpo
; que diz que
empurrou o braço de ERICK e, desesperada, foi atrás da mãe e contou o que tinha acontecido
; então chamaram o pai, que conversou com ERICK e mandou ele ir embora; que disse que iria viajar e não voltaria mais lá”.

RHYAN LUCAS DA SILVA ALMEIDA BAHLS, de 16 [dezesseis] anos, disse à autoridade policial que, no dia dos fatos, estava no Projeto Juventude Ativa quando encontrou com ERICK, que perguntou de seu irmão. Respondeu que RHUAN estava na escola, e que ambos estaria em casa somente por volta das 17h00.

ERICK RIBEIRO DUARTE, de 21 [vinte um] anos à época, foi interrogado assistido por seu advogado e respondeu:

“Que confirma que foi até a casa de ANA ELOÍSA e diz que chamou pelos amigos RHYAN e RHUAN na intenção de pedir água para beber; que diz que chamou pelos irmãos, mesmo sabendo que eles não estavam em casa, pois não sabe o nome da mãe deles; que diz que é conhecido da família e tem o costume de frequentar a residência, mas não sabe nem o nome da mãe nem do pai dos amigos; que diz que frequentava a casa ‘tem uns três meses’; que diz que queria beber água e, perguntado o motivo de não ter bebido no local do projeto onde estava, respondeu que não sabia se lá tinha água; que
confirma que abraçou ANA ELOÍSA, mas não com má intenção, como disseram, dizendo que ‘foi uma brincadeira de mau gosto que foi fazer’
; que nega que enquanto tomava banho tenha chamado ANA ELOÍSA para ir até o banheiro, bem como não encostou o pênis nela, não pegou no rosto dela e
nem perguntou sua idade
; que
confirma que pediu desculpas aos pais de ANA pelo ocorrido
”.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e respondeu a acusação.

Na instrução processual, ANA ELOÍSA não foi ouvida na modalidade de depoimento especial, nos moldes da Lei n. 13.431/2017, mas diretamente por videoconferência, acompanhada de sua mãe, uma vez que o ato ocorreu durante a pandemia do Coronavirus.

“MP: [após resumir a denúncia] Conta pra gente o que aconteceu nesse dia, como foi esse fato?

V: Eu tava dobrando a roupa no quarto dos meus irmãos; eu fui dobrar, ele foi lá no banheiro; aí, essa hora que ele foi no banheiro, eu fui atrás pra mim dobrar as roupas; aí eu tava pegando as roupas pra dobrar e já guardando; aí
a hora que eu fui agachar para pegar mais uma roupa, na hora que eu levantei ele me agarrou por trás
.

MP: E quando ele agarrou a senhora por trás ele encostou o corpo dele no corpo da senhora?

V: Sim.

MP: Ele tava com o pênis ereto?

V: Sim.

MP: E depois que ele fez isso, o que aconteceu?

V: Aí ele saiu pra fora, eu fiquei parada sem me mexer. Aí depois eu voltei ao normal, me sentei na cama. Aí eu fui chamar meu pai, que tava deitado; ele tava lá pra fora. Eu não chamei meu pai ainda, eu voltei pra trás; aí eu fui chamar minha mãe
; minha mãe tava deitada, eu não lembro onde ela tava; aí ele me chamou quando eu fui chamar minha mãe; ele falou: ‘vem aqui’; ele não falou em voz alta, só falou dando sinal; aí eu balancei minha cabeça que não, que eu não iria até ele, ele tava me chamando da janela;
aí eu fui na minha mãe, falei pra ela
; ela tava no banheiro antes dele sair né; aí ele saiu, minha mãe entrou no banheiro pra tomar banho, porque ela tinha acabado de acordar; eu fui lá no banheiro, falei: ‘mãe, eu não sei o que deu em mim na hora, vou contar pra senhora’; aí eu contei a história do que tava acontecendo, do que ele fez; aí minha mãe falou: ‘chama lá seu pai’; aí eu fui lá, chamei meu pai, minha mãe falou pra ele, depois ela saiu de toalha, fechou o portão e já ia conversar com o menino; mandou ele sentar lá e falou para o meu pai ter calma.

MP: Aí teu pai saiu do quarto pra conversar?

V: Isso.

MP: Qual foi a conversa, o que foi falado?

V: Eu não lembro muito.

MP: Você não lembra?

V: Não.

MP: Quando ele abraçou a senhora no quarto, por trás, tava só você e ele no quarto?

V: Tava, a minha mãe tava lá na área, mexendo no celular dele, e meu pai tava dormindo. Eu dobrei minha roupa,
ele saiu do banheiro e aconteceu que ele me abraçou.

MP: Ele abraçou a senhora uma ou duas vezes?

V: Na hora que eu tava dobrando roupa foi só uma, que eu me lembro.

MP: Certo. A senhora falou uma ou duas?

V: Uma.

MP: Na hora que a senhora estava dobrando roupa?

V: Isso.

MP: Certo. Vocês tiveram algum problema com esse ERICK antes dos fatos, algum desentendimento? Você, seus pais, seus irmãos?

V: Não.

MP: Vocês eram conhecidos da igreja?

V: Isso.

MP: E ele já tinha frequentado a casa de vocês anteriormente?

V: Sim.

MP: Depois desse fato, a senhora teve algum contato com ele, depois que aconteceu isso?

V: Não, não.

MP: Nunca teve nenhum outro contato?

V: Não.

MP: Ele porventura chegou a seguir a senhora algum dia, ou não.

V: Eu não me lembro.

MP: Nunca seguiu a senhora?

V: Seguiu.

MP: Seguiu ou não seguiu?

V: Seguiu.

MP: Onde?

V: Na escola, no mercado que eu ia com meus irmãos, com meu primo.

MP: A senhora chegou de reclamar sobre isso pra sua mãe, pro seu pai?

V: Sim.

[...]

MP: Quando o rapaz mexeu com você, seu pai tava dormindo onde?

V: No quarto de dentro.

MP: Não tava no mesmo cômodo?

V: Não.

MP: Nesse lugar que ele mexeu tava só você e ele?

V: Isso.

MP: E nesse quarto que tinha o banheiro?

V: Aham.

MP: Nesse dia ele chegou lá falando o que?

V: Eu só lembro que ele falou boa tarde.

MP: Ele pediu alguma coisa pra você?

V: Pra mim não, mas pediu pra minha mãe.

MP: Pediu o que?

V: Pediu um copo de água.

MP: Vocês conheciam ele há pouco tempo então, lá da igreja?

V: Uhum.

MP: Satisfeito, Excelência.

J: Defesa?

Adv.: No momento em que o ERICK te abraçou, ele estava com roupa ou sem roupa?

V: Ele tava com roupa.

Adv.: E você, estava com roupa ou sem roupa?

V: Eu tava com roupa.

Adv.: Ele te abraçou quantas vezes?

V: Uma vez.

Adv.: Aonde?

V: No quarto.

J: Ele já tinha te abordado outras vezes, ele demonstrava que tinha interesse em você, que gostava de você?

V: Na minha visão, não.

J: E quando você contou pra sua mãe o que ele tinha feito, sua mãe chamou seu pai e foram conversar com ele. O que ele falou naquele momento? Ele realmente assumiu que tinha feito aquilo ou ele negou, falou que não tinha feito?

V: Ele falou que tinha feito.

J: Pediu desculpas ou não falou nada?

V: Pediu desculpas.

J: Nada mais”.

ANDERSAN foi ouvida na instrução processual como informante:

“MP: [após ler a denúncia] Essa é a denúncia, para a senhora se inteirar e falar pra nós o que a senhora sabe sobre esses fatos aqui.

I: Então... esse rapaz, ele realmente era conhecido há pouco tempo dos meus filhos, a gente se conheceu na igreja; no dia do fato eu tinha ido trabalhar e tinha vindo mais cedo, junto com meu esposo; a gente fez o que tinha pra fazer dos nossos compromissos e acabamos. Eu terminei mais cedo, ele também, fiz minhas obrigações dentro de casa e deitamos um pouco pra descansar; nesse intervalo que a gente deitou pra descansar um pouco, a ANA ELOÍSA ficou acordada e o ERICK chegou, bateu no portão. Ela me chamou, ele entrou pra dentro. Enquanto eu fui me arrumar no quarto ela saiu pra poder atender ele, né; até então meu esposo ainda continuava deitado; nesse momento, ele pediu água, eu dei; a ANA estava recolhendo as roupas, deu continuidade na obrigação dentro de casa e entrou pra dentro do quarto, deixou eu e ele lá conversando; como o banheiro era no quarto - minha casa ainda tava em reforma na época - o banheiro era no quarto das crianças e ela, no caso, ainda dormia com os irmãos, não na mesma cama, mas tinha uma separação dela dormir; ela tava nesse dia dobrando as roupas dos irmãos dentro do quarto;
ele pediu pra ir no banheiro, nesse momento eu não tive a malícia de pensar que ele iria fazer algo que ele fez; eu permiti que ele fosse no banheiro; nessa que
ele foi no banheiro e ela tava no quarto, foi que ele agarrou ela por trás né, e esfregou nela. Foi coisa muito rápida, questão de segundos, minuto;
a gente se distraiu, eu não tive malícia, nunca imaginei que ele ia estar com segundas intenções dentro da minha casa, aí ele se aproveitou disso. Quando ele saiu do quarto, depois que ele tinha feito isso, minha filha permaneceu; não demorou muito ela saiu do quarto, meio chorando, assustada; ele já estava indo embora, ela falou pra mim; eu chamei ele de volta, pedi pra ele permanecer no local, fechei meu portão e chamei meu esposo e pedi pra ele ter calma naquele momento, que era somente pra gente conversar; graças a Deus, Deus não permitiu, graças a Deus mesmo; eu glorifico e agradeço a Deus, porque poderia acontecer algo pior ali, naquele momento, e eu não perceber; já é um ato grave, mas poderia ter sido pior, apesar que a idade da minha filha não era compatível, né, e não é ainda; aí eu chamei meu esposo, a gente conversou com ele, minha filha chorando muito naquele momento; meu esposo falou pra ele que se retirasse da casa e fosse embora; daí, depois dessa hora, a gente foi tomar as medidas cabíveis.

MP: Ele era conhecido de igreja?

I: De igreja.

MP: Ele tinha ido na casa atrás do filho da senhora?

I: Doutor... assim... ele... foi assim... os meus filhos faziam um curso gratuito ali próximo da minha casa, acho que dava umas quatro esquinas; como eu cheguei cedo, eu levei eles lá no curso; ele apareceu lá nesse curso; depois que eu cheguei em casa que eu fui comunicar meus filhos do que tinha acontecido, porque eu pedi pra eles não ter mais contato com ele, porque depois de falar com meus filhos, eu tive que explicar, porque um tava com quinze e outro com treze, né; eles entendia e
me perguntaram porque não era mais pra ter contato nem conversa mais com ele; eu expliquei; aí meu filho mais velho, que tava lá no curso, falou: ‘mãe, mas ele apareceu lá no curso’; eu falei: ‘como?’; ‘ele apareceu no curso, conversou comigo, perguntou do RHUAN, eu falei que ele tava na escola e depois perguntou da ANA’; meu filho falou que estava em casa, mas não falou com quem
; a coordenadora chamou meu filho pra fazer o curso, ele pegou a bicicleta e veio embora, sentido a rua da minha casa, meu filho disse. Só que meu filho não imaginava que ele iria parar lá em casa; quando ele chegou lá em casa, ele bateu no portão, minha filha me chamou e ele já chegou pedindo água; foi onde a gente atendeu ele; depois que nós fomos juntar tudo, que ele já tava, acredito eu... ô Jesus, eu peço que Jesus me perdoe, eu não quero ficar pensando mal... que ele já tava com segundas intenções com minha filha. Porque é assim, um sai, um vem, eu e meu esposo; a gente combina assim, porque a gente não tem condições financeiras de tá pagando alguém pra cuidar deles; eu acredito que, naquele dia, foi Deus que colou nós, pra gente tá em casa, pra não acontecer coisa pior; eu creio que ele tinha feito isso já, de caso pensado; ele sabia que a segurança que a gente tinha em casa era precária; a minha casa não tinha portão... meu portão é de forro de PVC, meu esposo que fez; a casa tava em construção, não tinha porta, não tinha janela, e naquele dia Deus me colocou naquele horário para eu vir embora mais cedo. Foi um grande livramento de Deus. Tem dia que eu penso que... eu me sinto culpada, porque não tava no momento e não consegui ver, tive que esperar minha filha me contar; eu abri o portão da minha casa pra ele entrar e ele fazer esse tipo de situação com minha filha dentro de casa.

MP: Então, no momento que aconteceu, a senhora não chegou a ver?

I: Não, eu tava no quarto da minha filha, que tava semipronto; tinha colocado porta, mas ainda não tinha pintado nem colocado cama, a gente tava dormindo no chão ainda; o quarto onde tinha cama era só dos meus filhos, dos meninos; era separado, quando eu comprei essa casa era só um cômodo com banheiro; quando a gente começou a fazer a obra ficou meio apertado; eu trabalhava cedo, meu esposo os dois horários, mas tinha dia que não ia no outro horário, mas assim, era eu que levava e buscava.

MP: A senhora conhecia o rapaz da igreja. Vocês chegaram a ter algum tipo de problema de relacionamento?

I: Não, não deu nem tempo de ter esse tipo de coisa, porque a gente tem nossa religião e tem nossas doutrinas da igreja.

MP: E depois do fato, vocês tiveram contato com o ERICK?

I: Doutor,
não vou mentir para o senhor não, ele ficou seguindo minha filha uns três dias. Eu tive que mudar minha filha de escola. Ela estudava na municipal, perto da minha casa, eu tive que mudar ela, porque ele ficou perseguindo ela e ela ficou morrendo de medo, tive que mudar ela de escola; tive que ameaçar ele, falar pra ele, pedir pra ele pelo amor de Deus não chegar mais perto da minha filha, porque ela não queria comer mais, só dela ver ele, ela já tava com medo; depois que eu pedi pra ele, eu nunca mais vi ele.

MP: Satisfeito, Excelência.

[...]

J: Eu não entendi muito bem. Os abraços foram no quarto ou no banheiro?

I: No quarto, no quarto.

J: Ele entrou no banheiro, mas abraçou no quarto?

I: isso.

J: E ela não gritou? A senhora não ouviu alguma reação espontânea, assim?

I: Não, ele abraçou ela do pescoço pra baixo assim, né, que ela assustou. Aí eu perguntei pra ela porque ela não gritou, ela disse que ficou sem reação, na hora.

J: Ela tava usando que tipo de roupa?

I: Calça jeans.

J: E ele agarrou ela pelas costas?

I: Uhum.

J: Foi a primeira vez que ele entrou na sua casa ou ele tinha o costume de ir lá?

I: Não, das outras vezes ele entrou; acho que foi umas... uma semana ou duas semanas, acho que fazia menos de quinze dias que ele tava indo na minha casa. Eles saíam do culto de jovens, reunia na minha casa, eles tomavam café, ele ia embora, somente isso.

J: Mas seus filhos, ou vocês, nunca tiveram nenhuma discussão, nenhuma briga anterior com ele?

I: Não, nunca.

J: Ok, pode encerrar”.

Registro que a mãe da vítima, por diversas vezes, demonstrou estar bastante emocionada e nervosa ao descrever o episódio, chegando às lágrimas, por vezes.

Interrogado, ERICK respondeu:

“J: [após resumir a denúncia] Aconteceu isso? O que houve lá?

R:
Nessa parte que eu abracei ela, sim, eu abracei, mas não abracei com intenção nenhuma, não cheguei de encostar nela.

J: Mas o senhor estava excitado nesse momento que o senhor abraçou ela, ou não?

R: Não senhor.

J: E por que o senhor abraçou ela?

R: Foi um motivo de brincadeira mesmo, foi sem intenção.

J: O senhor conhecia todo mundo da casa já?

R: Sim, conhecia.

J: O senhor foi lá conversar com o irmão dela? Por que o senhor resolver ir no banheiro?

R: Quando eu fui no banheiro, eu pedi um remédio pra ela ainda, tava com dor de cabeça, pra mim tomar um banho depois.

J: Pra ela, pra menina, ou pra mãe dela?

R: Pra mãe dela.

J: E aí?

R: Aí, depois que eu tomei o remédio, tava bem quente mesmo; eu tava trabalhando, cheguei do serviço, aí eu pedi pra mãe dela pra eu tomar um banho.

J: Tomar um banho lá? O senhor não tem residência? Foi tomar banho na casa dela?

R: É, na casa delas.

J: Mas o senhor morava nessa casa?

R: Não, não.

J: Não estou entendendo. O senhor entra na casa e pede pra tomar banho na casa delas? O senhor morava lá perto?

R: É um bairro próximo.

J: O senhor tinha toalha? Ia vestir a mesma roupa?

R: Não, na verdade, quando eu cheguei lá, eu não sei se ela explicou para o senhor, eu pedi pra tomar uma água.

J: Um copo d’água?

R: Isso.

J: Tá, e aí?

R: Aí a mãe dela veio lá, chamou eu pra entrar pra dentro, tomei a água lá; aí eu tava com dor de cabeça, que nem eu falei pro senhor, eu cheguei do serviço cansado; tomei o remédio, pedi pra tomar um banho, tava muito quente.

J: Esse banheiro onde era?

R: No quarto dos meninos, dos irmãos dela.

J: Era onde a menina estava?

R: Ela não tava lá, ela foi lá depois.

J: Tá, aí você entrou pra tomar banho mesmo? Chegou a tomar o banho lá?

R: Tomei, tomei.

J: E na saída que você abraçou a menina?

R: É, mas tipo assim, eu tomei meu banho, vesti minha roupa, tava de roupa normal, calça, camisa... nisso aí, que ela tava dobrando roupa, que eu dei o abraço nela, mas não cheguei de encostar nela.

J: O abraço já supõe que encostou, né? Como é que você abraça alguém sem encostar?

R: Não,
eu abracei ‘por costa’, né
? Só botei a mão no ombro dela, entendeu?

J: Não chegou de colar seu corpo no dela?

R: Não, não cheguei de colar não.

J: Ela falou que sentiu seu pênis ereto encostando nela.

R: Não, não... não cheguei a encostar.

J: O senhor era amigo deles há quanto tempo?

R: Tinha um tempo longo já, que eu era batizado na igreja... acho que um ano e pouquinho que eu cheguei de conhecer eles, né.

J: Pois é, e o senhor tinha essa liberdade de ir lá, tomar banho na casa deles?

R: Isso, até já dormi lá.

J: O senhor gostava dessa menina, tinha alguma atração por ela?

R: Não senhor, nenhuma.

J: Ela já tinha corpo de mulher formada, ou tinha feição de criança? Porque ela tinha onze anos né...

R: Mais ou menos, mais ou menos.

J: O senhor nunca tentou chegar a namorar essa menina?

R: Não senhor.

J: Nem tinha essa intenção?

R: Não senhor, não tinha intenção de nada.

J: Tá. Aí o senhor abraçou ela, qual foi a reação da menina quando o senhor abraçou?

R: A reação dela?

J: É.

R: Não, foi tipo normal mesmo, né. Eu coloquei a mão no ombro dela, né, tipo assim; aí eu perguntei a idade dela, ela falou tenho onze; aí eu peguei e saí.

J: Você disse que conhecia eles há um ano e meio, o senhor não sabia a idade dela ainda?

R: Não... tipo assim... o comecei a frequentar a casa fazia pouco tempo, eu conhecia mais da igreja.

J: Mas ela não repeliu o senhor, assim que o senhor abraçou ela, ela não empurrou você e foi contar pra mãe dela?

R: É, isso... ela foi contar pra mãe dela.

J: O senhor falou que ela não fez nada, ela fez alguma coisa. Ou ela não empurrou o senhor?

R: Não, ela... tipo assim, tirou minha mão do ombro dela.

J: E aí foi contar pra mãe dela. O que a mãe dela te perguntou na hora?

R: A mãe dela perguntou: ‘por que você tá abraçando minha filha?’; eu falei pra ela que foi sem intenção nenhuma, aí pedi perdão pra ela, porque foi sem intenção, sem nada.

J: Como ela estava vestida?

R: Acho que de calça e blusa normal.

J: Aí você pediu desculpa e depois foi embora normal?

R: A mãe dela chamou o pai pra conversar comigo, eu falei que não tinha intenção nenhum, fui e pedi perdão pra ela, ali.

J: O senhor pediu perdão por ter abraçado, mas o senhor está negando que estava com o pênis ereto esfregando nela né?

R: Isso, só por ter abraçado ela, mesmo.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Sobreveio a sentença, que desclassificou o tipo penal de estupro de vulnerável para importunação sexual, contra a qual se insurge o Ministério Público.

Não desconheço que Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema n. 1121, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
[Julgado em 08/06/2022, publicado em 01/07/2022, transitado em julgado em 23/09/2022].

Resta examinar, portanto, se há nos autos prova do dolo específico de ERICK em satisfazer sua lascívia.

Antes, porém, entendo necessário destacar que o conjunto probatório autoriza concluir que ERICK abraçou a vítima ANA ELOÍSA por trás, em uma única oportunidade, como ela descreveu e ele próprio admitiu em juízo, assim como já o havia feito na delegacia de polícia.

A única divergência é quanto ao contato físico, ou seja, se o acusado
“esfregou o pênis ereto”
na vítima ou não.

Nesse ponto, ERICK negou, veementemente, que tivesse essa intenção ao abraçar, por trás, ANA ELOÍSA. Dentro do contexto delineado nos autos, é possível concluir que o jovem era amigo dos irmãos da vítima, frequentava a casa da família e tinha ciência que a genitora dela estava em casa, a poucos metros de onde se encontravam, de modo que não era minimamente crível que pudesse
“avançar o sinal”
em relação à jovem sem correr o risco de ser flagrado pela mãe dela.

Sobressai do cenário fático que o apelado almejava uma aproximação da menor, irmã de seus amigos, que frequentava os mesmos ambientes que ele, muito provavelmente com a intenção de um flerte, um namoro, razão pela qual a abraçou.

No entanto, tendo sido imediatamente repelido, ERICK prontamente se afastou, de modo que, no meu ponto de vista,
não restou caracterizado o dolo específico de satisfação da lascívia
, de modo que a situação concreta não se amolda ao paradigma descrito no Tema n. 1121/STJ.

Realizado o
distinguishing
fático, concluo que agiu corretamente o juízo singular ao desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 215-A do CP,
verbis
:

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
se o ato não constitui crime mais grave
.

Ausente a prova inequívoca do dolo específico que autorizaria a caracterização do crime mais grave [estupro de vulnerável – art. 217-A, CP], a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023